Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729525-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada se insere dentre as hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não comprovada nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. Ademais, por ter sido a agravante condenada solidariamente a cumprir as obrigações impostas na sentença, é possível a penhora dos seus bens exclusivos. 3. O reiterado descumprimento de decisão judicial impede a exclusão ou redução de multa coercitiva vincenda. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando ser desproporcional a multa aplicada, podendo ser revista de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Alega, ainda, afronta ao artigo 292, inciso V, do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 537 do CPC e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Todavia, as astreintes não devem ser reduzidas ou excluídas, em razão da inércia da Agravante em cumprir a ordem de custeio do tratamento médico do menor Agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ressalto que, nas contrarrazões (Id. 62982235) há a cronologia do descumprimento da decisão judicial pela Agravante, desde 2022. Desse modo, o reiterado descumprimento da decisão judicial impede a exclusão ou redução da multa coercitiva. (ID 66626107). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 292, inciso V, do CPC, uma vez que o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teria sido violado ao aludido dispositivo de lei federal, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017